Tribunal: TJDFT
Processo: 0740577-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740577-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. M. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: F.S.A. RÉU ESPÓLIO DE: ESPÓLIO DE J.M.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por A. M. A. A., assistido por F.S.A., contra decisão proferida na ação de inventário no 0738234-98.2024.8.07.0001, em face do espólio de J.M.A.. A decisão agravada declinou a competência para o foro do domicílio da autora da herança (ID 210731588): “Trata-se de inventário dos bens deixados por JULIANA MACHADO ALVES, falecida em 13/07/2024, conforme certidão de óbito de ID 210343278. Estabelece o art. 48 do CPC que o foro de domicílio do autor da herança é o competente para o processamento do inventário. Em que pese a alegação de que o último domicílio da inventariada era na SQS 404, Bloco L, Apto 205, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.238-120, constou da certidão de óbito Id. 210343278 endereço diverso, qual seja: Av. Professor Virgílio de Abranches Quintão no 562, Bairro Jardim Bonifácio, Araraquara, São Paulo/SP. Ademais, ao que parece, não constam imóveis em nome da falecida nesta Circunscrição Judiciária. Desta forma, diante da incompetência deste juízo, DECLINO a competência para o foro do domicílio da autora da herança. Remetam-se os autos para uma das Varas de Órfãos e Sucessões de Araraquara/SP. I.” O agravante alega ter o Juízo a quo violado o princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do CPC, o qual proíbe que o juiz decida com base em um fundamento sobre o qual as partes não tenham tido a oportunidade de se manifestar. Afirma que o último domicílio da inventariada era na SQS 404, Bloco L, Apartamento 205, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.238-120. Aduz ter havido um equívoco do declarante ao informar o último domicílio da inventariada no ato da declaração do óbito, perante o 1o Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas de Barretos/SP, o que não corresponde à realidade. Esclarece que o art. 48 do CPC atribui o foro do domicílio do autor da herança como o competente para o processamento do inventário e trata-se de norma de caráter geral referente à competência relativa. Afirma que o art. 147 do ECA prevê que as ações que envolvem interesses de menores devem ser propostas no foro do domicílio dos seus pais ou responsáveis. Dessa forma, entende que prevalecer a regra deste último dispositivo legal, por ser norma de caráter específico com fundamento de validade no art. 227 da Constituição Federal, que estabelece absoluta prioridade à tutela dos interesses da criança, do adolescente e do jovem. Assevera que a Súmula n° 383 do STJ estabelece: “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”. Além disso, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Assim, requer a concessão de efeitos ativo e suspensivo, para fins de que seja obstada a remessa dos autos para uma das Varas de Órfãos e Sucessões de Araraquara/SP, até o trânsito em julgado deste recurso. No mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido para declarar competente o juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, para processar e julgar a demanda de origem. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, porquanto tempestivo. O agravante deixou de recolher o preparo, pois requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao qual defiro. Além disso, o processo de origem é eletrônico, sendo dispensada a apresentação de cópias de peças (art. 1.017, § 5o, do CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de inventário dos bens deixados por J.M.A., falecida em 13/07/2024, conforme certidão de óbito de ID 210343278. De acordo com o art. 335, I, do CPC, será conferido ao réu o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento da contestação, por petição, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo não houver autocomposição. A audiência de conciliação ocorreu no dia 19/7/2024 (ID 204764844). O art. 48 do CPC estabelece que o foro competente para ações de inventários e partilhas de bens é o foro do domicílio do autor da herança. Todavia, de acordo com o artigo 147, incisos I e II do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei n. 8.069/1990), a competência será determinada (I) pelo domicílio dos pais ou responsável ou (II) pelo local onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável. Na origem, considerando que o único herdeiro da falecida é o menor A. M. A. A., ora agravante, o foro do domicílio do menor, deve prevalecer. Quanto ao juízo competente, tem-se que, por ser norma de caráter específico e em prol da proteção do melhor interesse dos menores, a regra especial do artigo 147 do ECA deve prevalecer sobre a norma do art. 48 do CPC. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO DOMICÍLIO DA AUTORA DA HERANÇA. HERDEIRO MENOR. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEI No 8.069/1990. COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO MENOR. PREVALÊNCIA. 1. O art. 48 do CPC prevê que o foro competente para ações de inventários e partilhas de bens é o foro do domicílio do autor da herança. 2. Considerando que os únicos herdeiros da falecida são menores, a competência deve ser determinada pelo domicílio destes, de acordo com o artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei n. 8.069/1990). 3. Por ser norma de caráter específico e em prol da proteção do melhor interesse dos menores, a regra especial do artigo 147 do ECA deve prevalecer sobre a norma do art. 48 do CPC. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará”. (07294581520248070000, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 1a Câmara Cível, DJE: 6/9/2024.) DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo ficando suspensa a determinação de remessa dos autos a outro juízo, até final decisão do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Abra-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2024 14:23:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador